Tribunal: STF
Processo: PPE 760
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. ATENUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ENCARCERAMENTO DO EXTRADITANDO EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. RELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PARA O EXAME DE MÉRITO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO EM REGIME DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.



    1. Pode o Supremo Tribunal Federal rejeitar pedido de extradição passiva quando a submissão do estrangeiro à Jurisdição do Estado requerente implicar em violação a direitos humanos internacionalmente reconhecidos, dentre eles, a garantia de ser julgado por juiz isento, imparcial, e sob a égide do devido processo legal, o que configura exceção ao princípio da contenciosidade limitada.



    2. É relevante a alegação de violação a direitos humanos a futura submissão do extraditando ao julgamento por magistrada demissível ad nutum, que teria sido punida em razão de ter proferido decisão favorável a corréu em situação similar à do extraditando. A isso, soma-se o fato de o Estado requerente estar sendo intensamente questionado pela comunidade internacional por atitudes de menoscabo à democracia, consistentes na perseguição de opositores, cooptação de magistrados para decisão em favor dos interesses do Poder Executivo e punição aos integrantes do Poder Judiciário e membros do Ministério Público com atuação independente, além do que a anterior adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) foi notoriamente denunciada.



    3. Matéria concernente ao mérito de futuro pedido de extradição a ser apresentado a este Supremo Tribunal Federal quando, à luz do contraditório, poderão o extraditando e o Estado requerente produzir provas, na acepção jurídica do termo, a respeito de suas alegações.



    4. No processo de extradição passiva, a prisão preventiva é a regra. Excepcionalmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, particularmente em hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando.



    5. Não se antecipa juízo de mérito sobre a procedência de eventual pedido de extradição passiva para concessão de liberdade, salvo quando a improcedência puder ser antecipadamente declarada, estreme de dúvidas.



    6. A manutenção da prisão preventiva para a extradição decorre da regular aplicação da lei (art. 84, parágrafo único, da Lei 6.815/80 e art. 208 do RISTF), e não implica, por si só, em risco de submissão do extraditando a um julgamento que desborde da cláusula do devido processo legal, o qual só se concretizará quando (e se) for apreciado o mérito do pedido de extradição a fim de deliberar sobre sua entrega ao Estado requerente.



    7. Prisão preventiva convertida, excepcionalmente, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que se revela suficiente no caso concreto para assegurar eventual êxito de pedido de extradição.